Tribunal: TJMT
Processo: 1004470-87.2022.8.11.0007
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004470-87.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[INDIANARA LUIZ RODRIGUES PACHECO - CPF: 017.336.591-45 (APELADO), WILLIAN CESAR SANTOS ARRIGO - CPF: 995.941.372-15 (APELANTE), FELIPE FERREIRA MORENO - CPF: 037.264.741-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1004470-87.2022.8.11.0007

APELANTE:

WILLIAN CESAR SANTOS ARRIGO

APELADO: INDIANARA LUIZ RODRIGUES PACHECO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA ALIENADA FIDUCIARIAMENTE – NÃO TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE PELO ADQUIRENTE – NEGLIGÊNCIA DA ALIENANTE EM COMUNICAR A VENDA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – ART. 134 DO CTB – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO CONFIGURADA –
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
–OBRIGAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO CADASTRAL MANTIDA –SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 123, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro, o adquirente de veículo automotor tem o prazo de 30 dias para promover a transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito competente.

2. O art. 134 do CTB estabelece obrigação acessória ao alienante de comunicar a venda ao órgão de trânsito, no prazo de 60 dias após o termo final concedido ao comprador, sob pena de responder solidariamente pelos débitos.

3. Se ficou comprovado que o veículo se encontrava alienado fiduciariamente à época da venda em novembro/2008, tal circunstância obstava a imediata transferência pelo adquirente.

4. Após a baixa da alienação fiduciária em meados de julho/2010, condição que viabilizava a regularização da propriedade, a alienante/apelada (autora) não providenciou a entrega do documento de transferência assinado ao adquirente (réu).

5. Ausente a comprovação do cumprimento da obrigação acessória do art. 134 do CTB pela alienante, não há como atribuir responsabilidade exclusivamente ao adquirente pelos débitos gerados e pelos alegados danos morais.

6. Recurso de apelação parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
WILLIAN CESAR SANTOS ARRIGO
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer para Transferência de Veículo c/ Indenização Por Danos Morais nº 1004470-87.2022.8.11.0007
ajuizada em face de
INDIANARA LUIZ RODRIGUES PACHECO,
que julgou
procedentes
os pedidos insertos na petição inicial para condenar o réu a:

a) Proceder com a regularização cadastral da motocicleta HONDA/BIZ 125 KS, ano fabricação 2007, placa: NJB-0569, Chassi: 9C2CJA04108R002786, de cor preta, mediante a transferência de titularidade e o pagamento integral dos débitos de IPVA e licenciamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de expedição de ofício ao Detran.

b) Pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, devidamente corrigida pelo índice INPC desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês desde a data da citação.

No mais, consigno desde já que será de responsabilidade do requerido arcar com as despesas para a transferência da titularidade do bem.

Em consonância com o princípio da sucumbência, CONDENO o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC. Contudo, SUSPENDO a sua exigibilidade do pagamento nos termos do art. 98, §3º, do CPC, uma vez que concedo os benefícios da justiça gratuita.

Sustenta o recorrente, preliminarmente, a ocorrência de prescrição pois a autora tinha conhecimento da não transferência do veículo desde 2020, conforme comprovado pelas conversas juntadas aos autos, bem como defendeu a necessidade de denunciação da lide ao possuidor do veículo, Alex Sandro Lopes.

Defendeu ainda a responsabilidade solidária da autora por não ter comunicado a venda ao Detran.

Por fim, aduz ter agido de boa-fé e não houve qualquer conduta dolosa ou má-fé que justifique a condenação por danos morais. Alternativamente, requer seja reduzido o valor da indenização por danos morais para um patamar mais razoável, considerando a culpa concorrente da autora e a ausência de dolo ou má-fé do réu. Requer, ainda, seja absolvido da obrigação de fazer, transferindo a responsabilidade para o terceiro adquirente.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID.

277967369).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por
INDIANARA LUIZ RODRIGUES PACHECO
em face de
WILLIAN CESAR SANTOS ARRIGO,
sob alegação de que:

“
Narra a autora que em 25/11/2008 celebrou contrato de compra e venda de uma motocicleta com o réu, no qual ele havia se comprometido a promover a transferência administrativa de propriedade do veículo perante a autarquia de trânsito.

Todavia, a autora teria sido surpreendida ao descobrir que até o presente momento ainda não houve a regularização cadastral do veículo, bem como o fato de que o requerido já teria alienado o bem a terceiro.

Aduz que por esses motivos os débitos incidentes sobre o IPVA e o licenciamento anual estão recaindo sob o seu nome, somando o montante de R$ 550,76 (quinhentos e cinquenta reais e setenta e seis centavos).

Além da condenação do réu à obrigação de fazer consistente na transferência do veículo e ao pagamento dos respectivos débitos, requer o pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)...
”

Da leitura do contrato de compra e venda pactuado pelas partes (ID. 89408627) extrai-se que o veículo se encontrava
alienado fiduciariamente
à época.

Em contestação, o requerido apresentou preliminar de prescrição e denunciação da lide em face do atual proprietário do bem, bem como discorreu acerca da responsabilidade solidária da requerente.

A ação foi julgada
procedente
, nos termos relatados.

Pois bem.

Da Preliminar de Prescrição

Da detida analise dos autos, verifica-se que não houve o decurso do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, V do CC, tendo em vista que a autora somente tomou ciência dos débitos inscritos em 2020, consoante comprova o boletim de ocorrência de ID. 89408628 e a propositura da ação se deu em 2022, portanto, de forma tempestiva.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.-

Da Denunciação da Lide

O Código de Processo Civil permite a integração do atual possuidor do veículo ao processo (art. 125, I), resguardando o direito de regresso do réu/apelante. Porém, a mera alegação genérica de alienação do bem para Alex Sandro Lopes não supre o ônus de qualificá-lo adequadamente, justificando o indeferimento da medida, sem prejuízo de ação autônoma regressiva.

Rejeito
a preliminar.-

Mérito

A controvérsia cinge-se à responsabilidade pelas providências necessárias à transferência do veículo após a compra e venda, bem como pelos débitos tributários incidentes e danos morais alegados.

Consoante restou comprovado nos autos, à época da venda realizada em 2008, o veículo objeto da lide encontrava-se alienado fiduciariamente, situação que obstava a imediata transferência pelo adquirente Willian. Somente com a baixa da alienação fiduciária em meados de julho/2010 é que se viabilizou a regularização da propriedade.

Ocorre que, mesmo após esse marco, a alienante Indianara não providenciou a entrega do Documento Único de Transferência devidamente assinado ao adquirente, conforme reconhecido na própria sentença recorrida, deixando assim de cumprir a obrigação acessória que lhe cabia nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

"Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação."

Segundo o dispositivo legal citado, no caso de transferência de propriedade, expirado o prazo de 30 dias sem que o novo proprietário tome as providências para a expedição do novo CRV, o antigo proprietário deve comunicar a venda ao órgão de trânsito no prazo de 60 dias, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades impostas e reincidências.

Isto porque, urge salientar que, em negócio jurídico de compra e venda de veículo automotor, não basta a entrega do veículo, uma vez que é necessário também o fornecimento do Documento Único de Transferência – DUT, a fim de possibilitar ao comprador a transferência do bem para sua propriedade, e tal obrigação compete à parte vendedora, e no caso em apreço, competia à autora, já que vendeu o respectivo veículo ao requerido.

Logo, ao não cumprir essa obrigação legal de comunicar a alienação, a autora/apelada Indianara concorreu para a não regularização da propriedade junto ao Detran, não podendo imputar toda a responsabilidade ao apelante adquirente.

Nesse contexto, forçoso reconhecer que não há como atribuir responsabilidade ao apelante/adquirente pelos débitos tributários de IPVA e licenciamento incidentes no período posterior à aquisição, justamente por ter sido a alienante quem deixou de observar o comando normativo do art. 134 do CTB.

Nesse sentido, recentemente posicionei-me no Recurso de
Apelação Cível Nº. 1000128-74.2019.8.11.0092:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NÃO TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE PELO ADQUIRENTE – NEGLIGÊNCIA DO ALIENANTE EM COMUNICAR A VENDA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – ART. 134 DO CTB – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO CONFIGURADA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA .

1. Nos termos do art. 123, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro, o adquirente de veículo automotor tem o prazo de 30 dias para promover a transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito competente.

2. O art. 134 do CTB estabelece obrigação acessória ao alienante de comunicar a venda ao órgão de trânsito, no prazo de 60 dias após o termo final concedido ao comprador, sob pena de responder solidariamente pelos débitos.

3. Na hipótese, restou comprovado que o veículo se encontrava alienado fiduciariamente à época da venda verbal narrada pelo autor, circunstância que obstava a imediata transferência pelo adquirente.

4. Após a baixa da alienação fiduciária em 2015, condição que viabilizava a regularização da propriedade, o alienante (autor) não providenciou a entrega do documento de transferência assinado ao adquirente (réu).

5. Ausente a comprovação do cumprimento da obrigação acessória do art. 134 do CTB pelo alienante, não há como atribuir responsabilidade solidária ao adquirente pelos débitos gerados.

6. As alegações do autor sobre má-fé do réu e revenda a terceiro (José Barbosa Ferreira) não restaram devidamente comprovadas.

7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença de improcedência mantida.-“

Com efeito, apesar da autora não ter cumprido a sua obrigação de comunicar a venda acima anotada ao DETRAN, na época da venda, isto não exime a responsabilidade do requerido/apelante em efetivar a transferência dos registros para seu nome, na condição de comprador,
posto que somente ele poderia fazê-lo
.

Assim, correta a sentença de procedência da ação nesta parte, determinando o cumprimento da obrigação de transferência, pois, em que pese o apelante afirmar
que a determinação imposta não pode ser realizada, tendo em vista o bem ter sido vendido a terceiro (
Alex Sandro Lopes
)
, tais alegações não prosperam.

No tocante aos danos morais, não vislumbro ofensa aos direitos da personalidade da autora/apelada a ensejar reparação civil. Isso porque, a cobrança de débitos e eventuais constrangimentos advieram diretamente de sua própria omissão em não cumprir o que determina a lei de trânsito ao alienante. Nesse aspecto, é a apelada quem concorreu para o próprio dano moral alegado.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação para:

- Afastar a responsabilidade do apelante quanto aos débitos de IPVA e licenciamento em razão da omissão da apelada em cumprir o art. 134 do CTB;

- Afastar a condenação por danos morais, pois foi a própria apelada quem deu causa aos fatos narrados;

- Manter a obrigação de fazer consistente na regularização cadastral da motocicleta HONDA/BIZ 125 KS, ano fabricação 2007, placa: NJB-0569, Chassi: 9C2CJA04108R002786, de cor preta, mediante a transferência de titularidade.

- Inverter os ônus de sucumbência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025